Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740173-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: DARIANE SANTOS DE ANDRADE DECISÃO COLÉGIO TIRADENTES LTDA.-EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 110769077, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (pagamento de serviços educacionais) requerido contra DARIANE SANTOS ANDRADE, que indeferiu o pedido (id. 110102289, autos originários) de expedição de ofício ao banco fiduciante para que este informe a situação do contrato de financiamento firmado com a agravada-executada, nos seguintes termos: “Conforme documento juntado pelo exequente, a restrição de alienação fiduciária no veículo foi registrada pelo banco em 12/04/2021 decorrente de contrato firmado em 06/03/2021 (ID 110102290). Assim, trata-se de gravame recente que, diante da natureza dos contratos de financiamento, há alta probabilidade de o financiamento não ter sido quitado para eventual retirada de gravame pelo banco fiduciante. Nos termos do art. 7o-A do DL 911/1969 não é permitida a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária. Contudo, ainda que se entenda pela possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, por se tratar de ação promovida contra réu citado por edital, é razoável concluir que o veículo também não será encontrado, a menos que a parte forneça informações concretas quanto à sua localização. Ante o exposto, diante das informações do documento juntado, indefiro pedido de expedição de ofício ao banco fiduciante para se obter informações sobre eventual adimplemento do contrato de financiamento. Retornem os autos ao arquivo nos termos da decisão de ID 19671315. Abre-se expediente de 1 dia para ciência do exequente.” O agravante-exequente defende que, tendo em vista o disposto no inc. XII do art. 835 do CPC, “é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, por possuírem expressão econômica, sendo, assim, aptos à garantia dos créditos em execução.” Assevera que, “considerando a regra expressamente prevista no novo Código de Processo Civil, que permite a aludida penhora, não cabe ao Juízo de origem perquirir sobre a efetividade ou não da constrição “ Sustenta que, no presente caso, a tutela antecipada se faz necessária, “em virtude de que a cada dia que passa sem o amparo vital, a Agravante vai sofrendo um dano cada vez maior em decorrência do inadimplemento da Agravada. Portanto, a demora do resultado desta lide poderá acarretar danos que serão mais difíceis de reparar já que no feito em tela poderá correr a prescrição e ainda está claro o desinteresse da Agravada em cumprir com sua obrigação.” Requer a antecipação da tutela recursal, arts. 932, inc. II e 1.019, inc. I, do CPC, “para determinar a penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária do Veículo: VW/NOVO GOL 1.0, ano: 2013/2014, placa: JKP5493, firmado com Dariane Santos de Andrade – CPF: 024.351.621-54, devendo ser expedido ofício para a instituição financeira Banco PAN S.A, CNPJ: 59.285.411/0001-13, situado na Endereço: AV PAULISTA – Número 1374, Andar 16, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP: 01.310-100, a fim de que informe a este juízo se já houve a baixa do gravame, e/ou, em que situação se encontra o Contrato de Financiamento n.o 089781361 ” (grifamos). No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela, para reformar a r. decisão agravada e deferir o pleito recursal. Preparo (id. 31515447). É o relatório. Decido. Na petição apresentada no processo originário e que motivou a prolação da r. decisão agravada (id. 110102289), o agravante-exequente expôs e requereu o seguinte: “Em atenção a pesquisa realizada junto ao Renajud de ID: 106794561 - Pág. 1 é possível perceber que a Executada é proprietária do veículo VW/NOVO GOL 1.0, ano: 2013/2014, placa: JKP5493, agora em apreço ao documento em anexo foi possível verificar que o citado veículo encontra-se com alienação fiduciária junto ao Banco PAN S.A. Nesses termos Excelência, vem requerer que seja oficiado o Banco PAN S.A, CNPJ: 59.285.411/0001-13, situado na Endereço: AV PAULISTA – Número 1374, Andar 16, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP: 01.310-100, a fim de que informe a este juízo se já houve a baixa do gravame, e/ou, em que situação se encontra o Contrato de Financiamento n.o 089781361 firmado com a Sra. Dariane Santos de Andrade – CPF: 024.351.621-54” (grifamos). O agravante-exequente, portanto, requereu no Juízo de origem tão somente a expedição de ofício ao Banco fiduciante para que este informasse a situação atual do referido contrato, pedido que foi analisado e indeferido na r. decisão agravada. Assim e considerando que o agravo de instrumento é recurso de cognição restrita ao que foi examinado na decisão impugnada, o pedido de penhora dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a agravada-executada e o Banco Pan S/A, formulado no presente agravo, configura inovação em sede recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico, o que impede a sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, transcrevo os julgados deste c. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1383691, 07188003420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. [...] 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. É incabível a análise pelo Tribunal de questões não levadas ao conhecimento do Juiz de origem, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.” (Acórdão 1375563, 07160107720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. [...] PEDIDO PARA SE EXIMIR DO ENCARGO DE DEPOSITÓRIO FIEL DO BEM. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. O pedido para se eximir do encargo de depositório fiel do bem não foi objeto de apreciação na primeira instância e por essa razão não pode ser conhecido e apreciado, pois configura supressão de instância. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1324952, 07454895220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Em relação à irresignação constante do agravo de instrumento relativa à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, tal matéria não foi suscitada ordinariamente e, portanto, não apreciada na decisão objurgada. 3.2. Ainda que se cuide de matéria de ordem pública, a aludida inovação recursal constitui matéria alheia aos limites objetivos do recurso, não comportando conhecimento, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, não havendo, ademais, óbice para que seja própria e oportunamente apresentada na origem. Precedentes do TJDFT. 4. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1374370, 07058214020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, manifestamente inadmissível, art. 932., inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora